Tribunal: TJSP
Processo: 1018988-30.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PROVA – ART. 429, II, DO CPC – INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez impugnada a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PROVA – ART. 429, II, DO CPC – INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez impugnada a autenticidade de contrato bancário, vale dizer, da assinatura digital, transfere-se ao réu o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC.
2. Documentos internos da instituição financeira, desacompanhados de mecanismos idôneos de autenticação, não se mostram suficientes para comprovar a efetiva contratação.
3. Ausente prova de crédito dos valores na conta do consumidor, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos.4. A inscrição

indevida em cadastro de restrição creditícia, fundada em relação jurídica não comprovada, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, valor proporcional às circunstâncias do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso provido.